Tribunal: TJMT
Processo: 1054835-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1054835-66.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: BERNADETE ADOLFINA DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 03/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - SERVIDORA PÚBLICA - CONTRATO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - VERBA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido uma vez que o inicio do período do contrato temporário em 2017 e o ajuizamento da ação em 2022, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
3. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional, referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.
5. A servidora pública contratada temporariamente faz jus à percepção de férias remuneradas e FGTS, referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ela estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054835-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNADETE ADOLFINA DOS SANTOS - CPF: 299.550.681-91 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023